Tribunal: STF
Processo: HC 188035
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 588.920, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelos crimes previstos no art. 2º, caput, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, IV, da Lei 12.850/13, na forma do art. 71 do Código Penal; no art. 33, caput e § 1º, e no art. 35, ambos da Lei 11.343/06; e no art. 16 da Lei 10.826/03. Em 18.12.2018, o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande/MS decretou a prisão preventiva do acusado.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. O writ foi julgado prejudicado, em razão da superveniência de sentença penal condenatória. Na sequência, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 588.920, Ministro Felix Fishcer, não conheceu do writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que: 
    (i) ao contrário do que assentaram as instâncias de origem, “[a] superveniência de sentença penal condenatória, proferida por magistrado de primeira, no curso da ação de habeas corpus, não é fundamento idôneo para julgar prejudica a apreciação do mérito do remédio constitucional que tem como causa de pedir e pedido a substituição da prisão preventiva com base na recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça”;
    (ii) “o Paciente juntou laudos, exames e pareceres médicos, bem como receitas de medicamentos para comprovar que possui hipertensão e atelectasia pulmonar (doença respiratória), enfermidades que o coloca no grupo de risco de contágio da COVID-19”. Sendo assim, “o Desembargador relator, ao negar a análise do mérito da ação de habeas corpus pela Câmara Criminal, cerceou o direito constitucional de acesso à justiça do Paciente, por meio do remédio heroico, nos termos do artigo 5º, incisos XXXV e LXVIII, da Constituição Federal, bem como o artigo 4º, inciso I, alíneas b e c, da Recomendação nº 62 no Conselho Nacional de Justiça”.
    5. Prossegue a narrativa para alegar a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que, “[n]os termos do artigo 4º, inciso I, alíneas a, b e c, da Recomendação nº 62 do CNJ, o magistrados devem revisar a necessidade de prisões cautelares, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, revogando-as ou substituindo-as por outras medidas diversas da prisão, mormente quando a prisão processual durar mais de 90 dias, sendo o preso doente encarcerado em presidio com superlotação e sem condições de prestar serviço de saúde adequado aos internos (…). Ademais, o Paciente possui, comprovadamente, doença respiratória e hipertensão, logo está inserido no grupo de risco, nos termos da resolução nº 62, de 17 de março de 2020, do CNJ”.
    6. Por fim, a defesa sustenta a possibilidade de extensão ao paciente dos efeitos da decisão do Juízo de origem que revogou a prisão preventiva do corréu Fernando Cavalcante de Almeida, tendo em vista a identidade de situação entre ambos.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de substituir a custódia preventiva por outra medida cautelar ou, ainda, pela prisão domiciliar.
    8. Decido.
    9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    12. Inicialmente, registro que o entendimento da Primeira Turma do STF é no sentido de que a superveniência da sentença condenatória prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior (HC 121.042, de minha Relatoria; RHC 120.600, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 117.385-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 115.661, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber). 
    13. Entendimento, esse, confirmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar HC 143.333, da Relatoria do Ministro Edson Fachin.
    14. No caso, tal como assentou o Tribunal estadual, “foi proferida na data de 14/05/2020, a decisium que condenou o paciente pela prática do delito previsto no art. 33, caput e §1º, art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06, e art. 16, da Lei n. 10.826/03, à pena de 18 anos de reclusão, e ao pagamento de 1750 dias-multa, em regime fechado, (p. 3205-3291 autos n. 0001704-74.2019.8.12.0001), ademais, foi mantida a segregação cautelar do mesmo”. De modo que não há como deixar de reconhecer o prejuízo da impetração.
    15. Ainda que assim não fosse, verifico que as alegações da defesa não foi sequer apreciada pelas instâncias de origem (TJ/MS e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    16. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura, notadamente se se considerar que, tal como assentou o Juízo de origem, “[c]onsta dos autos que o requerente mantinha um laboratório para preparo de cocaína, sendo apreendidos 56 (cinquenta e seis) porções de cocaína (2554 papelotes e cinco sacos), equivalente a 1,606 kg, bem como que a organização criminosa liderada por (…) possuía nove integrantes, cada um com função específica e necessária à comercialização de entorpecentes. Nesse contexto, como fundamento para decretação da medida extrema, reputo presente a necessidade da prisão da requerente para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração criminosa”.
    17. Ademais, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Juízo de origem, no sentido de que, “em que pese a declaração pública da situação da pandemia pelo novo coronavírus pela Organização Mundial de Saúde (OMS), verifico da documentação costada pelo requerente que, muito embora tenha apresentado sintomas aos característicos da COVID-19, cujos laudos médicos não possuem data para cronologia do estado real do paciente, certo é que o laudo de fl. 28 descreve uma melhora do requerente em relação a hipertensão, o que demonstra o cuidado adequado e capacidade da penitenciária no tratamento da saúde dos internos, de modo que não vislumbro necessidade de soltura do requerente. Ademais, os documentos relacionados a tomografias realizadas pelo paciente são datadas de 2017, não havendo demais provas convincentes aptas a comprovar a situação de risco alegada”.
    18. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator